Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, ao ID: 73966177, requereu o “prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes IRINEU DA ASSUNÇÃO SILVA, IVANA DE JESUS FERREIRA, IVANILDE DOS SANTOS SILVA, JANSEN CUSTODIO, JEAN RIBEIRO SOARES, JOAO BATISTA HOTT e JOAO BATISTA NUNES RODRIGUES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior, expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60”. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 74953143). O feito foi extinto em relação ao substituído ISMAEL DE ARAÚJO MAIA, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID: 37571178). Em relação ao anuente JACINTO CAMPOS DE ARAÚJO (decisão de ID: 32864774), o respectivo PCT expedido em seu favor está acostado ao ID: 35351855. O processo foi declarado saneado quanto aos servidores que prosseguem na execução (ID: 13973629): IRINEU DA ASSUNÇÃO SILVA, IVANA DE JESUS FERREIRA, IVANILDE DOS SANTOS SILVA, JANSEN CUSTODIO, JEAN RIBEIRO SOARES, JOAO BATISTA HOTT e JOAO BATISTA NUNES RODRIGUES. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos IRINEU DA ASSUNÇÃO SILVA, IVANA DE JESUS FERREIRA, IVANILDE DOS SANTOS SILVA, JANSEN CUSTODIO, JEAN RIBEIRO SOARES, JOAO BATISTA HOTT e JOAO BATISTA NUNES RODRIGUES, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento),e os referentes aos honorários da execução, fixados no ID: 13973629. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR